Tribunal: TJMT
Processo: 1011265-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RAI. N.o 1011265.04.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IZABEL FIGUEIREDO SIQUEIRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1007715-72.2020.8.11.0041 movida em desfavor de ANDREIA GABRIEL, indeferiu o pedido liminar de reintegração pretendido.
Sustenta a agravante que, ‘através de contrato de compra e venda adquiriu o lote, nele construiu um cômodo e o cedeu ao seu filho e sua ex-nora em comodato para que eles pudessem morar de forma provisória. Ocorre que após a algum tempo Agravada inesperadamente se mudou para o imóvel objeto da lide, sem a permissão da Agravante, bem como do seu filho Anderson. Que tentaram pedir para ela se retirar e procurar outro lugar para morar, no entanto esta alegava que estava desempregada, e que seu filho Caio tinha direito sobre o imóvel da avó (agravante). Com a convivência conturbada, e a resistência da ré em deixar o imóvel, ardilosamente forjou uma “Maria da Penha” requerendo medidas protetivas e forçando o Sr. Anderson a deixar a casa, consagrando assim o esbulho possessório contra a Agravante de reaver a sua posse.’. (id. 43756964)
Afirma que a agravada não detém ou deteve qualquer posse sobre o imóvel, de modo que não tem qualquer direito sobre ele e, ainda que tivesse posse direta, dar-se-ia em razão do Comodato, tendo perdido a posse justa com seu termino, em razão da precariedade de sua posse.
Requer seja o presente recurso conhecido na modalidade por instrumento, sendo-lhe concedido efeito ativo para evitar prejuízo grave e de difícil reparação à agravante, na forma do nos Arts. 932, II e 1.019, I do CPC, ambos do CPC, sendo a liminar de primeiro grau revertida, para reintegrar a agravante na posse de seu terreno; no mérito, seja o presente recurso provido para reformar a decisão interlocutória de (Id.32107176), conforme requerido.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem, É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, transcrevo:
“(...)Nos autos em comento, a parte autora não se desincumbiu minimamente em demonstrar o exercício recente de sua posse sobre o imóvel, em cognição sumária não exauriente, o que não autoriza a concessão do pedido liminar, pelos motivos que passo a expor.
Embora tenha sido oportunizada emenda à inicial para que a autora comprovasse o exercício claro e indubitável de sua posse, este se limitou a reiterar o que fora afirmado na inicial, alegando que enquanto esteve ausente, seu filho Anderson estava residindo no imóvel, mas não se ateve a comprovar tal afirmação, sequer demonstrou como se deu o múnus da posse pelo filho.
Isto posto, não comprovado o exercício da posse pela parte autora, nem mesmo como seu filho a exercera, o indeferimento da liminar é medida que se impõe.
Destarte, uma vez que as provas carreadas nos autos não são suficientes para comprovar, em cognição sumária não exauriente, os requisitos do art. 1.196 do Código Civil e art. 561 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de reintegração pretendido por IZABEL FIGUEIREDO SIQUEIRA, em desfavor de ANDRÉIA GABRIEL. (...)”. (id. 43756978)
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação, por tratar-se a moradia e pessoa idosa.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator